Tribunal: TJDFT
Processo: 0753694-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753694-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COSME BANDEIRA DE NEGREIROS, ZILDETE RODRIGUES DE AGUIAR AGRAVADO: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COSME BANDEIRA DE NEGREIROS e ZILDETE RODRIGUES DE AGUIAR contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0756149-29.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor da UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED e da UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, ora agravadas, indeferiu novo pedido de tutela de urgência formulado pelos beneficiários. Os agravantes relatam que a tutela de urgência requerida na origem é destinada a assegurar a continuidade do tratamento médico da recorrente Zildete, pessoa idosa de 77 anos, portadora de degeneração macular, doença grave e progressiva que demanda injeções intravítreas de quimioterapia antiangiogênica, com periodicidade fixa de quatro semanas. Relatam que a decisão recorrida limitou-se a afirmar que a documentação apresentada não seria suficiente para alterar entendimento anterior, mantendo o indeferimento da medida liminar e determinando o regular prosseguimento do feito. Os agravantes relatam que são beneficiários de plano de saúde não regulamentado, originalmente contratado com a Golden Cross antes de 1999 e sucessivamente migrado para Unimed-Rio e Unimed-Ferj, sem alterações de cobertura até o primeiro semestre de 2025. Afirmam que, a partir de agosto de 2025, houve abrupta modificação contratual, com rebaixamento da rede assistencial e negativa de autorização para o mesmo procedimento oftalmológico que vinha sendo regularmente custeado pela operadora, inclusive mediante guias de autorização emitidas até julho de 2025, as quais se encontram reproduzidas em páginas específicas do documento. Sustentam que tal alteração unilateral é abusiva, viola a boa-fé objetiva e compromete a continuidade do tratamento. Narram que, após o indeferimento da tutela pelo Juízo de origem, interpuseram anterior agravo de instrumento, no qual o Tribunal, embora reconhecendo a gravidade da situação, concluiu pela impossibilidade de análise de documentos novos não submetidos ao primeiro grau, orientando expressamente que eventual renovação do pedido deveria ser dirigida ao magistrado singular. Em cumprimento à determinação, os agravantes protocolaram novo pedido na origem, instruído com laudo médico datado de 24.11.2025, que atesta risco iminente de cegueira irreversível caso o tratamento não seja imediatamente retomado, informação expressamente destacada no documento clínico anexado. Não obstante, o Juízo manteve o indeferimento. No agravo ora em exame, afirmam que se encontram superados os óbices anteriormente identificados pela instância revisora, porquanto a nova documentação foi integralmente submetida e apreciada pelo primeiro grau. Defendem a presença da probabilidade do direito, ressaltando a imprescindibilidade do tratamento, a abusividade da negativa de cobertura e a inaplicabilidade do Rol da ANS aos contratos não regulamentados. Alegam, ainda, que o histórico contratual demonstra que o procedimento era regularmente autorizado até a migração e alterações promovidas pelas agravadas. Quanto ao perigo de dano, acentuam que a agravante está há aproximadamente quatro meses sem tratamento, já apresenta deterioração da visão e corre risco concreto de perda definitiva do órgão, conforme laudo médico que qualifica a situação como irreversível se não houver imediata intervenção. Argumentam que a irreversibilidade do dano à saúde supera qualquer prejuízo financeiro eventual das operadoras, sendo este reversível e suscetível de compensação futura. Ao final, requerem a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência recursal para determinar que as agravadas autorizem, no prazo de 24 horas, a retomada do tratamento indicado, garantindo-se sua continuidade periódica, sob pena de multa diária. Sem necessidade de preparo, considerando a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo diploma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso concreto, ao contrário do que concluiu o Juízo de origem, entendo estarem preenchidos os requisitos legais para o deferimento da medida. Conforme documentação acostada, a agravante Zildete Rodrigues de Aguiar, idosa de 77 anos, é portadora de degeneração macular relacionada à idade, com membrana neovascular subepitelial bilateral, patologia que exige tratamento contínuo mediante injeções intravítreas antiangiogênicas em periodicidade rígida. O tratamento, que vinha sendo autorizado de forma regular até julho de 2025, foi subitamente interrompido a partir de agosto do mesmo ano, sem justificativa contratual plausível, circunstância que, em análise sumária, sugere possível alteração unilateral abusiva da cobertura assistencial. A probabilidade do direito decorre não apenas da indicação médica reiterada e tecnicamente fundamentada, mas também da interrupção abrupta de terapia que vinha sendo prestada de modo contínuo, o que reforça a aparência de inadequação da conduta da operadora à luz das garantias contratuais e consumeristas incidentes. O perigo de dano, por sua vez, revela-se evidente e qualificado. O relatório oftalmológico datado de 24/11/2025, emitido por especialista que acompanha a paciente, descreve com precisão a gravidade do quadro clínico. Embora ainda apresente boa acuidade visual, a agravante possui alto risco de perda visual rápida e irreversível caso não haja retomada imediata do tratamento, em razão do crescimento da membrana neovascular e do risco concreto de hemorragias maculares, rupturas do epitélio pigmentar da retina e demais complicações potencialmente conduzentes à cegueira central definitiva. O documento é categórico ao afirmar que “a interrupção do tratamento aumenta substancialmente a probabilidade de evolução para cegueira legal”, salientando que a ausência de continuidade terapêutica expõe a paciente a “risco concreto e previsível de perda visual grave e irreversível”, quadro configurador de urgência oftalmológica funcional. A piora progressiva relatada pela agravante, que já experimenta limitações em atividades corriqueiras, somada ao lapso de quase quatro meses sem qualquer aplicação intravítrea, evidencia que o dano, além de iminente, encontra-se em evolução, sendo irreparável caso consumado. Some-se a isso que a jurisprudência pacífica, tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que a definição da terapêutica compete exclusivamente ao médico assistente, sendo abusiva a negativa de cobertura baseada em critérios meramente administrativos, interpretações restritivas do contrato ou em eventual alegação de ausência de previsão no Rol da ANS, que possui natureza meramente referencial. A propósito, colhe-se precedente desta Corte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. OCRELIZUMABE. EFICÁCIA COMPROVADA. REGISTRO NA ANVISA. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. LEI No 14.454/2022. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO DE FORMA ADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO, QUE COMPREENDE O CUSTEIO DO MEDICAMENTO E A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A eficácia clínica do medicamento foi demonstrada por prescrição fundamentada e uso anterior com bons resultados, estando o fármaco devidamente registrado na ANVISA. 4. A negativa da cobertura com base em diretrizes da ANS e ausência no rol de procedimentos é indevida, especialmente após a entrada em vigor da Lei no 14.454/2022, que confere ao rol caráter exemplificativo. 5. O plano não pode interferir na escolha terapêutica feita pelo médico assistente. [...] (Acórdão 2021073, 0742107-09.2024.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 25/07/2025.) (Grifo nosso). No mesmo sentido entende o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OBRIGAÇÃO. USO OFF LABEL. RECUSA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade. 2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de fármaco off label. 3. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.195.403/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). (Grifo nosso). A recusa da operadora, portanto, viola a orientação jurisprudencial consolidada e se mostra incompatível com o postulado da dignidade da pessoa humana e com o direito fundamental à saúde, especialmente porque incide sobre situação que envolve risco concreto de cegueira irreversível. Ressalte-se, ainda, que a agravante é pessoa idosa, destinatária de proteção jurídica reforçada pelo Estatuto do Idoso e por comandos constitucionais que asseguram prioridade absoluta no atendimento de suas necessidades, impondo ao Estado, inclusive no âmbito jurisdicional, atuação célere e eficaz para resguardar sua integridade física e autonomia. Diante desse cenário, e considerando a urgência do quadro clínico, a interrupção abrupta de tratamento antes regularmente autorizado, a expressa indicação médica e a necessidade de preservar a dignidade, qualidade de vida e autonomia funcional da agravante, revela-se mais adequado assegurar a continuidade da terapia até que todas as particularidades contratuais sejam plenamente examinadas no curso do processo. Qualquer solução em sentido contrário exporia a paciente a dano irreversível e esvaziaria a própria utilidade da prestação jurisdicional final. Estando presentes, pois, a probabilidade do direito e o perigo concreto de dano irreparável, é cabível a intervenção excepcional desta Relatoria. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência recursal para determinar que as agravadas autorizem, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a retomada do tratamento da agravante com injeções intravítreas, conforme prescrição médica, assegurando-se sua continuidade periódica, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se com urgência ao Juízo de origem. Intimem-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 5 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator